Tribunal: CARF
Processo: 13864.720063/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IPI. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. CONCEITO DE PRAÇA. LEI No 14.395/2022, CARÁTER INTERPRETATIVO. ART. 106, I DO CTN. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA.
O conceito de praça para o Valor Tributável Mínimo (VTM), é aquele estabelecido na Lei no 14.305/2022, eis que tem o caráter interpretativo da norma, podendo ser realizado nos termos do art. 106, I do CTN.
MULTA REGULAMENTAR. EFD-ICMS/IPI. INCONSISTÊNCIA FORMAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA PELA FISCALIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DO CONTRIBUINTE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. CANCELAMENTO DA SANÇÃO.
Configura-se ilegítima a aplicação de multa regulamentar por inconsistência em Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) quando a própria fiscalização concede ao contribuinte a oportunidade de retificar a declaração e este, agindo em boa-fé, procede à devida correção, sanando a falha formal.
A conduta da Administração Pública, ao intimar o contribuinte para regularizar a situação e, posteriormente, utilizar essa mesma regularização como fundamento para a imposição de penalidade, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade que devem nortear as relações jurídico-tributárias.
Ademais, a pronta retificação da escrituração pelo contribuinte, em resposta à intimação, evidencia o cumprimento do duty to mitigate the loss, dever anexo da boa-fé objetiva, que impõe a minimização de eventuais prejuízos.
A penalização de uma conduta proativa e colaborativa, que não gerou prejuízo efetivo ao erário ou embaraço à fiscalização, desvirtua a finalidade da sanção e ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720063/2018-03
ACÓRDÃO
3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IPI. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI No 14.395/2022, CARÁTER INTERPRETATIVO.
ART. 106, I DO CTN. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA.
O conceito de praça para o Valor Tributável Mínimo (VTM), é aquele
estabelecido na Lei no 14.305/2022, eis que tem o caráter interpretativo da
norma, podendo ser realizado nos termos do art. 106, I do CTN.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-ICMS/IPI.
INCONSISTÊNCIA
FORMAL.
OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA PELA FISCALIZAÇÃO.
RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DO CONTRIBUINTE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. CANCELAMENTO DA
SANÇÃO. Configura-se ilegítima a aplicação de multa regulamentar por
inconsistência em Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) quando a
própria fiscalização concede ao contribuinte a oportunidade de retificar a
declaração e este, agindo em boa-fé, procede à devida correção, sanando a
falha formal.
A conduta da Administração Pública, ao intimar o contribuinte para
regularizar a situação e, posteriormente, utilizar essa mesma regularização
como fundamento para a imposição de penalidade, caracteriza
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os
princípios da boa-fé objetiva e da lealdade que devem nortear as relações
jurídico-tributárias.
Ademais, a pronta retificação da escrituração pelo contribuinte, em
resposta à intimação, evidencia o cumprimento do duty to mitigate the
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
2
loss, dever anexo da boa-fé objetiva, que impõe a minimização de
eventuais prejuízos.
A penalização de uma conduta proativa e colaborativa, que não gerou
prejuízo efetivo ao erário ou embaraço à fiscalização, desvirtua a finalidade
da sanção e ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedente administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por maioria, dar provimento parcial em
relação ao VTM e ao cancelamento da multa regulamentar de EFD-ICMS/IPI. Vencidos a
conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio e o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira que negavam
provimento ao VTM.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, o Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício interpostos contra o
Acórdão no 15-48.054 - 7a Turma da DRJ/SDR, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
3
CONJUNTO DE PRODUTOS. ACONDICIONAMENTO. JUNTADA DAS EMBALAGENS.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONJUNTO. POSIÇÃO DO OBJETO SUJEITO À ALÍQUOTA
MAIS ELEVADA.
Caracteriza-se como industrialização na modalidade acondicionamento, para
efeito de incidência do IPI, a anexação de um produto a outro, através da juntada
de suas embalagens, por qualquer processo, para venda do conjunto de objetos,
que deverá ser classificado na posição do objeto sujeito à alíquota mais elevada.
Inteligência do Parecer Normativo CST n.o 112, de 16/07/1974.
ESTABELECIMENTOS
REMETENTE
E
ADQUIRENTE.
INTERDEPENDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE ÚNICO DISTRIBUIDOR INTERDEPENDENTE NA PRAÇA DO
REMETENTE. VALOR MÍNIMO TRIBUTÁVEL. PRÓPRIOS PREÇOS PRATICADOS PELO
DISTRIBUIDOR INTERDEPENDENTE NO MERCADO ATACADISTA.
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante. Caso o estabelecimento industrial fabricante tenha na sua praça um
único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, o valor tributável
mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial
fabricante corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto. Inteligência do Parecer
Normativo CST no 44, de 1981.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2014
a 31/12/2014 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Na origem, temos Autos de Infração lavrados em face da Johnson & Johnson
Industrial Ltda, versando sobre irregularidades na apuração do IPI. As infrações principais
consistiram na tributação indevida à alíquota zero de saídas de produtos que deveriam ser
tributados a 12% ou 22%.

No tocante aos conjuntos de produtos (kits) formados pela junção de embalagens, a
decisão de primeira instância manteve o entendimento fiscal de que tal operação caracteriza
industrialização na modalidade de acondicionamento. Fundamentou-se no Parecer Normativo CST
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
4
no 112/1974, determinando que o conjunto deve ser classificado na posição do objeto sujeito à
alíquota mais elevada.

Quanto aos produtos da linha Sundown Gold, o acórdão confirmou a reclassificação
fiscal proposta pela fiscalização, que os enquadrou como preparados bronzeadores (alíquota de
12%) em vez de protetores solares (alíquota zero), baseando-se na presença de propriedades
bronzeadoras nos produtos.

O ponto central da autuação, contudo, refere-se ao Valor Tributável Mínimo (VTM).

A decisão a quo ratificou a aplicação do VTM nas vendas realizadas a
estabelecimento distribuidor com o qual a recorrente mantém relação de interdependência. A
Turma Julgadora entendeu que, havendo distribuidor único interdependente, o valor tributável
não pode ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, o qual
corresponde aos preços praticados pelo próprio distribuidor único. A decisão rejeitou a tese da
contribuinte de que a praça limitar-se-ia ao município da indústria (São José dos Campos),
argumentando que a distribuidora interdependente, ainda que situada fisicamente ou operando
virtualmente, define o mercado atacadista daquela praça.

Durante o julgamento em primeira instância, o processo foi baixado em diligência
para verificar a recomposição da escrita fiscal e o ajuste de créditos referentes a devoluções. A
fiscalização realizou ajustes nos cálculos, aceitando parcialmente os créditos de devoluções, o que
resultou na procedência parcial da impugnação para reduzir o crédito tributário original,
mantendo-se, porém, a metodologia de cálculo do VTM e as multas aplicadas.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário visando o cancelamento
integral da exigência.

Preliminarmente, arguiu a decadência do crédito tributário.

Sustentou que a reformulação dos cálculos pela fiscalização durante a diligência
constituiu um novo lançamento ocorrido após o prazo de cinco anos do fato gerador (2014).

No mérito, a recorrente contesta a aplicação do VTM.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
5

Argumentou que o conceito de praça deve ser estritamente geográfico,
equivalendo ao Município do remetente (São José dos Campos). Como o estabelecimento
atacadista interdependente que distribui os produtos situa-se em Nova Odessa (outra
praça/município) e não há outro atacadista em São José dos Campos, a recorrente defende que
não existe preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente. Consequentemente, o
cálculo deveria seguir a regra subsidiária do artigo 196, parágrafo único, II do RIPI/2010 (custo de
fabricação mais margem de lucro), e não os preços da distribuidora.

Subsidiariamente, caso mantido o critério de mercado atacadista, a recorrente
alegou que a média ponderada de preços deveria incluir também os preços praticados pela
própria indústria (remetente), conforme o Ato Declaratório CST no 5/1982, e não apenas os preços
da distribuidora, sob pena de distorção da base de cálculo.

Quanto à classificação fiscal, defendeu que o critério do PN CST 112/1974 (maior
alíquota para kits) foi tacitamente revogado pelas Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, devendo prevalecer a classificação pelo produto que confere a característica
essencial.

Sobre a linha Sundown Gold, reiterou que são protetores solares registrados na
ANVISA (Grau 2) e que a pigmentação é meramente estética, não possuindo função de
bronzeamento que justifique a tributação majorada. Por fim, contestou a multa regulamentar por
erros no SPED, alegando desproporcionalidade, ausência de prejuízo ao erário e correção anterior
à lavratura do auto.

Em suas contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) defendeu que,
quanto à decadência, a diligência fiscal apenas verificou a possibilidade de abater créditos de
devolução, não constituindo inovação jurídica ou novo lançamento que reiniciasse a contagem
decadencial.

No mérito do VTM, sustentou que o conceito de praça não pode se restringir aos
limites geopolíticos do município, sob pena de esvaziar a norma antielisiva.

Argumentou que, sendo a distribuidora interdependente a adquirente exclusiva ou
preponderante, seus preços de venda definem o mercado atacadista para fins de VTM,
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
6
independentemente de sua localização física, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no
8/2012.

Sobre o cálculo da média ponderada, a Fazenda rechaçou a inclusão dos preços da
própria indústria. Argumentou que o objetivo da norma do VTM é justamente desconsiderar o
preço de saída da indústria (presumivelmente artificial entre partes relacionadas) para tributar
sobre o valor real de mercado; logo, incluir o preço da indústria no cálculo anularia a eficácia da
norma.

Quanto à classificação fiscal, defendeu a vigência do PN CST 112/1974 para fins de
IPI e a correção da tributação da linha Sundown Gold devido às suas propriedades bronzeadoras.

Por fim, pugnou pela manutenção das multas, afirmando que a correção de dados
no SPED após o início do procedimento fiscal não configura denúncia espontânea e que a
penalidade é devida pelo descumprimento da obrigação acessória.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário possui, dentre outras causas de pedir, argumentos voltados à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que, em última análise,
consiste em controle de constitucionalidade e esbarra na Súmula 2 do CARF.

Os demais requisitos foram preenchidos, pelo que conheço do recurso, em parte.

Também conheço do Recurso de Ofício à vista da alçada.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
7
2
PRELIMINARES
A Recorrente afirma que a diligência determinada pela DRJ teria modificado o
critério material do lançamento, ensejando, na prática, novo lançamento em momento posterior
ao prazo decadencial, o que levaria à extinção do crédito tributário.

Não há como acolher essa tese.

A diligência, nos termos do Decreto no 70.235/72, é instrumento destinado a
esclarecer fatos, complementar provas ou ajustar elementos quantitativos do lançamento. No
caso dos autos, a diligência não alterou a norma de incidência, não substituiu a fundamentação
legal, nem agravou a exigência. O que houve foi a reconstituição dos cálculos para simular o efeito
de determinados créditos de devolução que a própria contribuinte passou a pleitear, com reflexos
apenas numéricos na base de cálculo do IPI e das multas.

Se houvesse mudança de critério jurídico ou agravamento do crédito, seria
necessária a formalização de nova exigência, com auto de infração complementar ou ato
equivalente, hipótese que não se verifica. O lançamento original permaneceu o mesmo em seu
aspecto jurídico; foi apenas aperfeiçoado em sua dimensão numérica para refletir com maior
precisão a realidade apurada.

O prazo decadencial, por sua vez, deve ser contado com base na regra aplicável ao
tributo em questão, à luz do Código Tributário Nacional. A Recorrente não demonstra, de forma
concreta, que o lançamento tenha sido formalizado após o prazo de cinco anos contado dos fatos
geradores. Limita-se a tratar a diligência como se fosse um novo lançamento, o que não
corresponde à natureza do ato praticado no processo administrativo.

Não se caracterizando novo lançamento, nem se verificando extrapolação do prazo
legal para constituição do crédito, rejeito a preliminar de decadência.

A contribuinte sustenta que o lançamento estaria eivado de nulidade por falta de
determinação da matéria tributável e por vício de motivação, em especial no tocante à
qualificação dos chamados kits.

Também aqui não procede a alegação.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
8

O auto de infração descreve os fatos geradores, identifica as operações examinadas,
aponta as bases de cálculo e indica as normas infringidas, detalhando a forma de apuração do
crédito tributário, com suporte na documentação fiscal e contábil da própria empresa,
especialmente na EFD-ICMS/IPI e nas notas fiscais eletrônicas. A matéria tributável está
claramente delimitada, tanto no que se refere às operações com conjuntos de produtos quanto às
operações com distribuidora interdependente e à escrituração digital.

O que a Recorrente pretende, na verdade, é discutir o acerto da interpretação
normativa adotada pela fiscalização, o que pertence ao campo do mérito. Divergência sobre a
leitura de um Parecer Normativo ou sobre a extensão de dispositivos do RIPI não se confunde com
ausência de motivação. Há fundamento explícito, ainda que a contribuinte discorde dele.

Assim, não se vislumbram vícios formais aptos a anular o lançamento. As discussões
sobre kits, valor tributável mínimo e demais pontos devem ser enfrentadas como questões de
mérito, e não como nulidade.

Afasto, portanto, as preliminares de nulidade.

3
MÉRITO
A controvérsia central, como bem delimitado desde o Relatório Fiscal e enfrentado
pela DRJ, gravita em torno de dois núcleos materiais: (a) classificação fiscal/tributação de kits e
produtos Gold e (b) VTM nas operações reputadas interdependentes — acrescidos da discussão
acerca da multa regulamentar por EFD e dos consectários legais.

2.1.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ACONDICIONAMENTO – CONJUNTO DE PRODUTOS

A reclassificação fiscal mantida na origem decorre de dois eixos fáticos e jurídicos
claramente delineados no procedimento fiscal e expressamente acolhidos pela DRJ: (i) a formação
de kits/conjuntos por juntada de embalagens para venda conjunta e (ii) o enquadramento de
determinados produtos Sundown Gold na TIPI (Ex 02 vs Ex 01), com repercussão direta na alíquota
do IPI.

Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
9
Quanto aos kits, a Fiscalização apurou que a recorrente, entre setembro e
dezembro de 2014, tributou indevidamente saídas de conjuntos à alíquota zero, embora tais
conjuntos fossem formados pela anexação de itens dos quais ao menos um era tributado a 12% ou
22%, concluindo que, caracterizado o acondicionamento, o conjunto deve seguir a posição sujeita
à alíquota mais elevada, conforme a orientação do PN CST no 112/1974 aplicada ao lançamento.

A DRJ enfrentou diretamente essa insurgência e manteve a conclusão fiscal por
reconhecer que a anexação/juntada de embalagens para venda conjunta configura
industrialização por acondicionamento, razão pela qual o conjunto deve ser classificado e
tributado pela posição de maior gravame, reputando indevida a manutenção da alíquota zero
quando o próprio kit contém item tributado a 12%/22%.

A legislação do IPI não se limita a olhar para o produto isolado.

O artigo 4o do RIPI/2010, ao disciplinar as modalidades de industrialização, prevê
expressamente o acondicionamento como forma de industrialização, quando há alteração da
apresentação da mercadoria para fins de comercialização. Cito, destacando:

Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
10
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.

A operação pela qual embalagens de diferentes produtos são unidas para compor
um único conjunto de venda ao consumidor final enquadra-se, com naturalidade, nesse conceito.

No caso concreto, a empresa reuniu, em embalagem comum, diferentes produtos
da sua linha, formando kits promocionais oferecidos ao mercado como um único item de venda.

Do ponto de vista do IPI, o que importa é que houve uma etapa adicional de
preparação da mercadoria para o consumo, com agregação econômica de valor, e isso caracteriza
industrialização por acondicionamento.

O Parecer Normativo CST no 112/1974, que orienta a aplicação dessas regras, parte
exatamente dessa premissa: quando há formação de conjunto por anexação de produtos para
venda conjunta, o resultado da operação é um produto final, sobre o qual recai a incidência do IPI,
e não uma simples soma neutra de itens. Por isso, a tributação deve considerar o conjunto,
aplicando-se, em regra, a alíquota correspondente ao componente sujeito à maior carga
tributária.

Esse parecer não foi superado pelo advento do Sistema Harmonizado.

O SH e suas regras gerais tratam da classificação fiscal em nível de NCM e têm
função predominante no comércio exterior. Já o Parecer Normativo em questão é instrumento de
interpretação da legislação interna do IPI, voltado a qualificar operações industriais e a definir a
forma de incidência do imposto em situações específicas. São esferas diferentes, que dialogam,
mas não se anulam.

Assim, ainda que a recorrente alegue superação do PN CST no 112/1974 pelas
Regras Gerais de Interpretação, o acórdão recorrido manteve o enquadramento adotado no
lançamento, por considerá-lo aderente à disciplina do acondicionamento e aos elementos fáticos
efetivamente constatados nas saídas, não havendo, no recurso, demonstração concreta capaz de
afastar esse encadeamento decisório.

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
11
2.2.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL

No tocante aos produtos Sundown Gold, o Relatório Fiscal consignou que
determinadas mercadorias foram indevidamente enquadradas no Ex 02 (alíquota zero), porquanto
exclui preparados com propriedades de bronzeadores, devendo tais itens ser tributados no Ex 01
(12%), reforçando o enquadramento com elementos da própria apresentação/comunicação
comercial e com o histórico de a contribuinte tributar Sundown Gold a 12% em outras operações.

A DRJ manteve essa reclassificação, assentando que os produtos Gold se inserem no
âmbito de preparados com propriedades bronzeadoras, razão pela qual não podem permanecer
no Ex 02, devendo ser submetidos à alíquota de 12% (Ex 01), afastando, portanto, a tributação a
zero adotada pela recorrente.

As razões recursais — inclusive a tentativa de distinguir bronzeador de pigmentação
e a invocação de entendimento externo (COSIT) — não infirmam, no caso concreto, as premissas
fáticas e jurídicas acolhidas no acórdão recorrido, que já reconheceu a incompatibilidade do Ex 02
com a presença de propriedades bronzeadoras e confirmou o enquadramento tributado a 12%.

Diante disso, à luz do quadro fático apurado e da fundamentação do acórdão
recorrido, impõe-se manter a reclassificação fiscal nos dois capítulos — kits (acondicionamento
por juntada de embalagens e tributação pela alíquota mais elevada) e Sundown Gold
(afastamento do Ex 02 e enquadramento no Ex 01, 12%) — porquanto o Recurso Voluntário não
traz elementos aptos a afastar a conclusão da Fiscalização tal como confirmada pela DRJ.

2.3.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO NAS OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE

A segunda matéria controvertida refere-se à aplicação do valor tributável mínimo
nas vendas realizadas pela Recorrente para distribuidora com a qual mantém relação de
interdependência econômica.

Aqui, reporto-me ao Acórdão no 3401-013.652, de 27 de novembro de 2024, no
Processo no 13370.722417/2020-12, quando segui a divergência inaugurada pelo Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior.

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
12
O cerne da controvérsia reside na correta interpretação do conceito de praça para
fins de apuração do Valor Tributável Mínimo (VTM) do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) em operações realizadas entre estabelecimentos interdependentes, conforme previsto no
Artigo 195, inciso I, do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010) e no Artigo 15, inciso I, da Lei
no 4.502/1964.

Nesse sentido, a Lei no 14.395, de 2022, ao introduzir o Artigo 15-A na Lei no
4.502/1964, estabeleceu de forma expressa que "para os efeitos de apuração do valor tributável
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente".

É imperioso reconhecer o caráter interpretativo da Lei no 14.395/2022, em
conformidade com o disposto no Artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Tal dispositivo permite a aplicação retroativa de leis expressamente interpretativas,
desde que não impliquem a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.

A análise do processo legislativo da referida lei corrobora essa compreensão,
evidenciando que a intenção do legislador foi precisamente a de conferir segurança jurídica e
pacificar o entendimento sobre o alcance do termo praça, que vinha sendo objeto de
interpretações divergentes por parte da fiscalização.

Assim, a Lei no 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas sim
esclareceu o sentido e o alcance de uma norma preexistente, delimitando o conceito de praça ao
âmbito territorial do município do remetente.

Qualquer interpretação que amplie esse conceito para além dos limites municipais,
considerando, por exemplo, preços praticados em outras localidades ou estados, desvirtua a
intenção legislativa e gera insegurança jurídica aos contribuintes.

Diante do exposto, e em consonância com o precedente invocado, entendo que a
apuração do Valor Tributável Mínimo deve observar estritamente o preço corrente no mercado
atacadista do município do remetente.

Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
13
A inobservância dessa delimitação, por parte da autoridade fiscal, configura erro de
direito que macula o lançamento, impondo-se o seu afastamento.

Acolho o recurso, no ponto.

2.4.
DA MULTA REGULAMENTAR DE EFD-ICMS-IPI

A questão em análise transcende a mera formalidade da infração para adentrar nos
princípios basilares que regem a atuação da Administração Pública, notadamente a boa-fé objetiva
e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

É incontroverso que a fiscalização, ao identificar inconsistências na Escrituração
Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), concedeu à contribuinte a oportunidade de retificação.

A empresa, por sua vez, agiu em conformidade com essa solicitação, apresentando
o arquivo substituto e regularizando a situação. Ocorre que, posteriormente, a Administração
utilizou essa mesma retificação como fundamento para a aplicação de multa regulamentar.

Tal conduta revela um comportamento contraditório por parte do Fisco. Não se
pode, em um primeiro momento, induzir o contribuinte a sanar uma irregularidade e, em seguida,
valer-se dessa mesma ação para impor uma penalidade.

A boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas, inclusive as tributárias,
impõe à Administração o dever de agir com lealdade e coerência, abstendo-se de atos que
frustrem a legítima expectativa gerada no administrado.

Ademais, a atuação da contribuinte em retificar a EFD, atendendo à intimação
fiscal, configura o cumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss),
um dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Ao corrigir a escrituração, a empresa buscou evitar ou minimizar qualquer potencial
dano ao erário, demonstrando sua intenção de conformidade com a legislação.

Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.432 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2018-03
14
Penalizar essa conduta proativa e colaborativa desvirtua o propósito da sanção, que
deveria ser o de coibir a sonegação ou o descumprimento que gere efetivo prejuízo, e não o de
punir a correção de falhas formais que não causaram embaraço à fiscalização ou perda de
arrecadação.

Assim, a multa aplicada nessas circunstâncias carece de legitimidade, pois não se
coaduna com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da boa-fé
objetiva, que impõem à Administração o dever de não se beneficiar de sua própria torpeza ou de
comportamento que gere legítima expectativa de regularização sem ônus adicional, quando não
há prejuízo material ao Fisco.

Acolho o recurso também neste ponto.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício e conheço, em parte, do
Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento em relação ao VTM e ao cancelamento da
multa regulamentar de EFD-ICMS/IPI.

É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1800
DF CARF MF
Original